Tribunal: STF
Processo: RE 1600461
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 55, fl. 2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de São Carlos. Multa por irregularidade na implantação de torre de transmissão e recepção de sinais emitidos por equipamentos de emissão de radiação eletromagnética destinados aos serviços de telecomunicações. Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade da CDA (inobservância dos requisitos legais do título executivo), ilegitimidade ativa do exequente (por não ter competência para instituir e cobrar taxa de licença de funcionamento e instalação bem como multa por atos infracionais relacionados com serviços de telecomunicação) e excessividade do valor da multa. Descabimento. Incidência do tema nº 919 do STF: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. Acórdão que ressalvou claramente a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, no caso as posturas de construção e ocupação do solo. Legitimidade ativa ad causam configurada. Exigibilidade do débito fiscal reconhecida. Excessividade da multa não constatada. Decisão mantida. Recurso improvido, prejudicado o agravo interno.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 62).
No Recurso Extraordinário (Doc. 65), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22, IV; 30 e 175 da CF/88, os quais “atribuem à União a competência privativa para legislar sobre matéria que envolve telecomunicações, sendo imperiosa sua reforma por meio do presente recurso” (Doc. 65, fl. 14). 
Aduz que a “ lei municipal que ampara a multa, ultrapassa e muito a mera regulamentação do uso e ocupação do solo, trazendo em seu bojo não só normas que invadem a competência privativa da União, como também estabelece exigências diversa da prevista na Legislação Federal, inclusive licença de funcionamento da Estação Rádio Base” (Doc. 65, fl. 17).
Argumenta que, “ ao contrário do que constou no V. Acórdão, tanto a legislação que consubstancia a multa, quanto o ato fiscalizatório, não tinham por finalidade a fiscalização do uso e ocupação do solo, mas sim a regulamentação e fiscalização do funcionamento das Estações Rádio Base, cuja competência é privativa da União, por força do disposto nos artigos 30 e, por consequência, ao artigo 22, inciso IV, e 175 da Constituição Federal” (Doc. 65, fl. 19).
Em seguida, determinou-se, na origem o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 9139 e 1235 do STF (Doc. 85), ocasião em que o Tribunal de origem foi mantido (Doc. 87).
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 89), foram rejeitados (Doc. 90).
Em seguida, a parte recorrente interpôs novo RE (Doc. 98), reiterando os fundamentos do primeiro apelo. 
Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 105).
É o relatório. Decido. 
  
Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 55, fl. 5):

“3. Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela Nextel Telecomunicações Ltda. contra a Municipalidade de São Carlos sob a alegação de que a cobrança de multa por suposta ilegalidade cometida pela excipiente, verificada em ato fiscalizatório, relativamente à implantação de torre utilizada para transmissão e recepção de sinais emitidos por equipamentos de emissão de radiação eletromagnética destinados aos serviços de telecomunicações, seria inconstitucional, por invasão de competência legislativa da União. 
(...)
De proêmio, insta registrar, ao contrário do entendimento da insurgente, que se aplica ao vertente caso a tese estabelecidas no tema nº 919 do STJ, pois a discussão no Recurso Extraordinária, submetido ao rito de repercussão geral, envolveu a competência dos municípios (e não dos Estados) para legislar sobre telecomunicações e, consequentemente, a inconstitucionalidade de legislação municipal que institui a cobrança de taxas (e seus acessórios) relativos a fiscalização destes serviços, haja vista a competência ser privativa da União, todavia ressalvou a competência dos entes municipais para regular assuntos de interesse local, no caso dos autos, o cumprimento das posturas legais de ocupação do solo, sobretudo normas construtivas. 
Ainda que verse sobre a mesma questão (competência legislativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações), a ADIN nº 3110 do STF não tem efeito vinculante e aplicabilidade para o presente caso, eis que se reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que buscou regular questões estritamente ambientais. 
É inconteste que a União tem competência privativa para legislar sobre serviços de telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CF) e, por intermédio da respectiva agência reguladora (ANATEL), competência para fiscalizar tais serviços, situação bem delineada no tema nº 919 de repercussão geral que, todavia, como já remarcado, ressalvou a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local envolvendo a fiscalização da ocupação do solo.
(...)
Pois bem, basta verificar a notificação e o auto de infração copiados a fls. 187 e 197, para concluir que a multa em discussão não deriva da fiscalização da atividade propriamente dita da ERB, muito pelo contrário, tem como fundamento o descumprimento das normas municipais de ocupação do solo, notadamente apresentação de documentos necessários à concessão de alvará para construção da antena. 
Em verdade, o documento de fls. 198 demonstra que a empresa foi notificada a paralisar a construção até a regularização da obra e obtenção do alvará. 
Logo, no caso dos autos, a legislação municipal aplicada tratou de assunto de interesse local, portanto não invadiu a competência da União para legislar sobre telecomunicações. 
(...)
Imperiosa, pois, a manutenção da r. decisão, tal como lançada. 
4. Isto posto, nega-se provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno.”

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.

Veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 
6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

No caso concreto, não se extrai da legislação municipal a necessária atuação em prol do interesse local, de modo que a multa imposta de fato se revela inconstitucional.
Por fim, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento da multa, por meio de exceção de pré-executividade (Doc 17) em 02/12/2020, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma, RE 776.594-RG, ata de julgamento de 5/12/2022, publicada em 9/12/2022.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a exceção de pré executividade e extinguir a execução fiscal.
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Município recorrido, fixando-se honorários advocatícios de 10% do valor exequendo.
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente